Tribunal: CARF
Processo: 10880.961566/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.961566/2015-90
ACÓRDÃO
1202-002.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACCENTURE DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE.
Na apuração do IRPJ, apenas são dedutíveis os valores do imposto
incidente sobre receita auferida no exterior quando atendidos os requisitos
legais: (i) computação no lucro real da receita auferida no exterior;
(ii)observância do limite do imposto incidente no Brasil na compensação do
imposto sobre as referidas receitas; (iii) comprovação do recolhimento em
documento reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que o imposto for devido.
O IR pago no exterior torna-se indedutível do IRPJ apurado quando a
pessoa jurídica deixa de atender qualquer das condições exigidas na
legislação pertinente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
em 29 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Fl. 8366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961566/2015-90
2
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ACCENTURE DO BRASIL LTDA visando
reformar o acórdão no 16-76.108, prolatado em 16/02/2017 pela 5a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo, que considerou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade apresentada. O acórdão restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
Ementa:
DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
A implementação da condição resolutiva, mediante a negativa de compensação
declarada pelo contribuinte por insuficiência de crédito não gera lançamentos de
créditos tributários. A exigência decorre do fato de a Declaração de Compensação
configurar de confissão de divida Não há que se falar em cerceamento do direito
de defesa se o autuado revela conhecer plenamente as razões de decidir e sobre
tudo pode manifestar-se mediante bem articulada manifestação de inconformidade.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE.
Na apuração do IRPJ, apenas são dedutíveis os valores do imposto incidente sobre
receita auferida no exterior quando atendidos os requisitos legais: (i) computação
no lucro real da receita auferida no exterior; (ii)observância do limite do imposto
incidente no Brasil na compensação do imposto sobre as referidas receitas; (iii)
comprovação do recolhimento em documento reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que o imposto
for devido.
O IR pago no exterior torna-se indedutível do IRPJ apurado quando a pessoa
jurídica deixa de atender qualquer das condições exigidas na legislação
pertinente.
DCOMP. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA.
Fl. 8367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961566/2015-90
3
Os débitos correspondentes ao IRPJ devido por estimativa/balancete de
suspensão, objeto de compensação não homologada, serão cobrados com base
em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas antecipações na apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
DCOMP. DÉBITOS NÃO HOMOLOGADOS O débito não homologado por
insuficiência de crédito torna-se exigível com os acréscimos legais cabíveis desde a
data de seu vencimento.
DCOMP. DILIGÊNCIA. Não cabe a realização de diligência que tenha por objetivo a
certificação da certeza e liquidez de crédito tributário passível de
restituição/compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Na origem, trata-se de pedido de restituição cumulado com declaração de
compensação (PER/DCOMP) tendo como alegado direito creditório saldo negativo do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2011 no valor de R$ 18.278.075,14.
A unidade de origem da Receita Federal do Brasil (RFB) homologou parcialmente as
compensações declaradas sob o fundamento de insuficiência de saldo negativo no período. O
despacho decisório que denegou o pleito apresentou a seguinte indicação dos valores
componentes do direito creditório:

Restaram não confirmados os valores relativos ao IR no exterior (R$ 6.483.596,45) e
as estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores (R$ 7.486.933,37).
Cientificada do despacho decisório, a Interessada interpôs manifestação de
inconformidade aduzindo os argumentos assim sintetizados pelo acórdão recorrido:
Em sede preliminar que o Despacho Decisório de ser declarado nulo.
Cita os artigos, 142 do CTN, 9o do Decreto n° 70.235/72 e 38 do Decreto n°
7.574/2011, que regulam a constituição do crédito tributário.
Argumenta que o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal de não
homologar a compensação e cobrar o suposto débito remanescente, por meio de
Despacho Decisório, contraria expressamente o disposto nas citadas normas.
Alega, ainda, que o despacho decisório, por ser a peça inaugural de um processo
de acusação fiscal administrativa deve conter todos os elementos necessários
para que o contribuinte tenha meios de apresentar a defesa cabível, sob pena de
incorrer em ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido
processo legal.
Fl. 8368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961566/2015-90
4
Afirma, que o r. despacho decisório carece de elementos básicos para sua
validade, como por exemplo, uma descrição clara e precisa dos argumentos que
motivaram a conclusão pela insuficiência do crédito e homologação parcial e/ou
não-homologação das compensações, assim como a demonstração da
composição do valor do imposto devido e crédito não homologado.
Conclui que o r, despacho decisório revela vício que compromete sua validade.
MÉRITO
DO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR
33. A Requerente teve acesso, pelo portal e-CAC, aos autos do Processo n°
16692.727367/2014-77, onde consta a "justificativas referentes à glosa do IR pago
no exterior" (doc. n° 17).
34. Cumpre esclarecer que a Requerente apresentou, durante o processo de
fiscalização MPF n° 08.1.80.00-2015-00079-9, os documentos referente ao
Imposto de Renda pago no exterior, No entanto, a D. Fiscalização alega que a
documentação apresentada pela Requerente não cumpre as formalidades
exigidas pela legislação, bem como que não há relação entre esses documentos e
a planilha apresentada.
35. Além disso, a D. Fiscalização menciona que os valores na planilha apresentada
pela Requerente estão em dólar e que nos comprovantes de retenção dos valores
estão na moeda de cada país, bem como que a Requerente não teria
demonstrado a conversão desses valores.
36. Por outro lado, a D. Fiscalização argumenta que a documentação apresentada
não está acompanhada de tradução, fato que impede a correta verificação dos
valores. Ademais, a D. Fiscalização alega que não houve a comprovação de que as
receitas de prestação de serviços, "integraram a base de cálculo do imposto
apurado pela pessoa jurídica no Brasil”.
37. Apesar dos argumentos apresentados pela D. Fiscalização, a Requerente
demonstrará que tais argumentos não merecem prosperar, sendo necessária a
reforma do r. despacho decisório proferido, para que a parcela de IR pago no
exterior seja aceita e as PER/DCOMPs mencionadas no r. despacho decisório
sejam homologadas.
38. A Requerente esclarece que as planilhas apresentadas para as DD.
Autoridades Fiscais contém o valor das retenções feitas pelos clientes da
Requerente no exterior, em dólar e em reais, bem como a relação de faturas,
indicando número, valor, data e a referência, para facilitar a análise dos
documentos apresentados. Assim, todas as informações necessárias para se
verificar a retenção do IR foram devidamente apresentadas.
39. Outro ponto que merece destaque se refere a moeda adotada e indicada na
planilha, o dólar. A Requerente opera no mundo todo e o dólar é a moeda que
serve de referência, não sendo prático e nem coerente a adoção de outra moeda
Fl. 8369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961566/2015-90
5
para indicar o valor das operações. Contudo, além de indicar o valor em dólar, a
Requerente também indica o valor em reais, tendo mencionado a conversão dos
valores, de dólar para real.
40. Ademais, cumpre esclarecer que a legislação brasileira permite a
compensação de IR pago no exterior, em decorrência de rendimentos, com
débitos do imposto incidentes no país. Sendo assim, a Requerente converteu o
montante pago, aplicou a taxa de câmbio vigente à época e deduziu esse valor do
imposto apurado, conforme autoriza a legislação.
41. Por outro lado, a glosa dos créditos não pode ocorrer sequer pela eventual
falta de validação no consulado brasileiro, ou nos consulados dos respectivos
Países, ou então por não ter sido feita a tradução Juramentada, tendo em vista
que mesmo em tais situações, pelo princípio da verdade material, as DD.
Autoridades Fiscais teriam que considerar o montante de IR pago no exterior,
bem como os documentos apresentados.
42. Cumpre salientar que eventuais equívocos procedimentais não são suficientes
para alterar o direito creditório da Requerente, nem possibilitam a cobrança de
um débito ou o não reconhecimento de um crédito, sob pena da forma prevalecer
sobre o conteúdo. A corroborar o entendimento de que o mero erro formal pelo
contribuinte não pode ensejar a alteração da situação fática, conforme
entendimento sedimentado no E. CARF, que inclusive deixa clara a sua posição
quanto à preponderância da verdade material à formal.
"COMPENSAÇÃO - DCOMP - Uma vez demonstrado o erro no
preenchimento da declaração de compensação (DCOMP) e a existência do
credito, deve a verdade material prevalecer sobre a formal, sendo o crédito
reconhecido e a compensação homologada. Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade
de votos, em dar provimento ao recurso nos termos do voto do relator."
(Processo n° 10283.900882/2008-03, Acórdão no 1803-00.681, 3a Turma
Especial da 1a Seção do CARF, Relator Marcelo Fonseca Vicentini, publicado
no DOU em 15.7.2011 - não destacado no original)
43. Assim, o princípio da verdade material no processo deve prevalecer, sendo
necessário observar o conteúdo e não a forma dos atos. Isto é, segundo esse
princípio que norteia o processo administrativo, as DD. Autoridades Fiscais devem
tomar as decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade e,
por conta disso, tem o dever de analisar todos os dados, informações e
documentos relativos à matéria apreciada, o que claramente não foi feito no
presente caso.
44. Nesse sentido, o eventual não reconhecimento do documento de arrecadação
do Imposto no Consulado da Embaixada Brasileira nos países em que foi
recolhido, em nada altera o direito ao aproveitamento dos valores retidos. Isso
porque o registro do documento de arrecadação no Consulado da Embaixada
Brasileira consiste em mera formalidade. suprida no momento em que o
Fl. 8370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961566/2015-90
6
contribuinte efetivamente comprova que houve a retenção do imposto, seja por
documento de arrecadação, balanço da empresa que pagou o Imposto,
documentos contábeis que comprovam o lançamento dos valores recebidos,
extratos bancários, dentre outros.
45. Apesar da desnecessidade da apresentação dessa documentação com
inúmeras exigências formais, a Requerente esclarece que obteve documentos
consularizados no importe de R$ 5.794.577,00 (doc. n° 18). Por outro lado, a
Requerente
esclarece que
existem
documentos
que
ainda
aguardam
consularização pelas Embaixadas dos respectivos Países, que representam o
recolhimento de IR pago no exterior.
46. Ademais, cumpre salientar que a Requerente não teve tempo hábil para obter
a tradução juramentada dos certificados consularizados. Assim, tão logo obtenha
a tradução juramentada dos documentos, a Requerente apresentará nestes autos
para que reste comprovada a improcedência do r. despacho decisório ( a validade
integral do saldo negativo informado na DIPJ-2012 e nas PER/DCOMP's.
47. Em relação a esses documentos, a Requerente pleiteia desde já autorização,
nos termos do artigo 16, § 4°, "a", do Decreto n° 70.235/1972, bem como em
atenção ao princípio da verdade material, para apresentá-los ao longo deste
processo administrativo.
48. Por outro lado, é importante salientar que, no caso de existir previsão na
legislação do país onde se localiza a empresa que efetuou o pagamento dos
rendimentos, fica o contribuinte brasileiro dispensado da apresentação do
documento de arrecadação reconhecido pelo órgão arrecadador e registrado no
Consulado da Embaixada Brasileira, nos termos do artigo 16, § 2o, inciso II, da Lei
n° 9.430/96.
49. Esse entendimento é corroborado pelas próprias autoridades fiscais, que tem
se posicionado no sentido de que o documento relativo ao imposto de renda pago
no exterior não precisa ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira quando a legislação do país de origem dos
rendimentos determinar a incidência do imposto de renda. (...)
(...)
DA EXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS ANTERIORES
A Requerente esclarece que o saldo negativo de períodos anteriores utilizado na
extinção por compensação do montante de R$ 7.486.933,37, correspondente ao
IRPJ devido por estimativa no mês de janeiro de 2011, tem como origem o saldo
negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2010 (R$ 9.502.610,66) calcado
em créditos de IRPJ e CSLL apurados nos anos calendário de 2008 e 2009.
Demonstra que o crédito em tela depende da análise dos PER/DCOMPs
relacionadas a seguir:
Fl. 8371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961566/2015-90
7

Sendo assim, a Requerente entende que o r. despacho decisório merece ser
reformado, para que se reconheça a existência dos créditos, bem como para que
as PER/DCOMPs apresentadas sejam integralmente homologadas, tendo em vista
a demonstração da origem dos saldos negativos de períodos anteriores (anos-
calendáno 2008, 2009, 2010).
Caso assim não se entenda, o que se admite apenas para argumentar, a
Requerente entende que, por uma questão de economia processual, mostra-se
prudente que se aguarde a conclusão de todos esses Processos Administrativos,
antes que qualquer decisão seja proferida neste processo.
DA ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DE MULTA E JUROS
67. Ainda que se admitisse que a Requerente não tem direito ao reconhecimento
dos créditos apropriados em sua totalidade, certamente a falta da homologação
das compensações por parte das DD. Autoridades Fiscais não pode ensejar a
cobrança de multa e juros moratórios, em razão da suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários apontados palo r. despacho decisório.
68. Para que se possa exigir multa e juros de mora, é condição necessária que o
contribuinte encontre-se em atraso com o pagamento do crédito tributário.
Todavia, não é isso que se verifica no caso em tela.
69. Nos termos do próprio r. despacho decisório, a Requerente só estaria em
mora caso houvesse transcorrido 30 (trinta) dias, contados da data em que teve
ciência da r. decisão que homologou parcialmente os seus pedidos de
compensação. Confira-se:
"Fica o sujeito passivo cientificado deste despacho e intimado a. no prazo
de 30 (trina) dias. contados a partir da ciência deste, efetuar o pagamento
dos débitos indevidamente compensados (...)"
70. No entanto, tal prazo não transcorreu. Pretender cobrar qualquer quantia do
contribuinte antes do referido prazo é ato ilegal e que deve ser coibido. Além
Fl. 8372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961566/2015-90
8
disso, diante da presente Manifestação de Inconformidade, que suspende a
exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN,
mesmo depois de findo o referido prazo, nenhum valor a título de multa e Juros
de mora poderá ser exigido enquanto o processo administrativo encontrar-se em
curso.
71. Observe-se, ainda, que a compensação realizada é legal e válida, e implicou a
quitação do valor objeto do Despacho Decisório, supostamente devido pela
Requerente. Desse modo, não há multa ou juros de mora a serem cobrados.
72. Por fim, para fins de argumentação, ainda que algum valor fosse devido a
titulo de multa ou Juros de mora, tendo em vista que a Requerente ao proceder a
compensação observou todas as normas e atos normativos expedidos pelas DD.
Autoridades Fiscais, de acordo com o artigo 100, parágrafo único do CTN, deve ser
excluída da base de cálculo do tributo "a imposição de penalidades, a cobrança de
juros de mora e a atualização do valor monetário".
REQUERIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
73. Para corroborar os argumentos fáticos acima expostos, especialmente para
demonstrar a existência de saldo negativo de períodos anteriores objeto do
pedido de compensação formulado, a Requerente pleiteia a realização de perícia
documental e contábil, nos termos do artigo 16, inciso IV, do Decreto 70.235/72,
do artigo 57, inciso IV, do Decreto n° 7.574/11 e do artigo 38 da Lei n° 9.784/99,
para a elucidação da verdade real dos fatos alegados e para que não restem
dúvidas acerca da improcedência da exigência.
74. A Requerente esclarece que os trabalhos de diligencia e perícia deverão ser
realizados por profissional qualificado, a ser designado no processo, e que, com o
auxilio dos Assistentes Técnicos indicado pelo contribuinte e pela Receita Federal,
deverão buscar a comprovação da origem do saldo negativo de períodos
anteriores utilizados, por meio da resposta aos seguintes quesitos:
Quesito 01. Queiram os Srs. Perito e Assistentes Técnicos informar se os
documentos apresentados pela Requerente demonstram que houve o pagamento
de IR no exterior, bem como queiram esclarecer qual foi o valor pago;
Quesito 02. Como desdobramento do quesito anterior, queiram demonstrar se há
relação entre os documentos e a planilha apresentada, bem como demonstrar a
conversão dos valores indicados na planilha, da moeda local de cada país, para o
real e o dólar e, por fim, demonstrar se os valores das receitas de prestação de
serviços, integraram a base de cálculo do imposto apurado pela Requerente;
Quesito 03. Queiram os Srs. Perito e Assistentes Técnicos informar se a
Requerente detinha saldo negativo de IRPJ nos anos-calendário de 2008, 2009 e
2010;
Quesito 04. Como desdobramento do quesito anterior, queiram demonstrar a
composição do saldo negativo de IRPJ dos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010;
Fl. 8373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961566/2015-90
9
Quesito 05. Queiram demonstrar o montante do crédito utilizado pela
Requerente nos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010, bem como se restaram
valores para utilização nos anos seguintes, a fim de possibilitar a homologação das
PER/DCOMPs objeto do r. despacho decisório; e
Quesito 06. Ao final, queiram os Srs. Perito e Assistente Técnico informar a
metodologia utilizada nos trabalhos periciais, bem como acrescentar dados e
informações complementares que julgarem necessários à elucidação das questões
fáticas objeto da presente discussão.
75. A Requerente protesta pela oportuna apresentação de quaisquer outros
quesitos/documentos elucidativos e/ou complementares que possam auxiliar no
transcorrer dos trabalhos periciais.
76. Sendo assim, a Requerente para desempenhar a função de Assistente Técnico
e acompanhar os trabalhos periciais, o Sr. Carlos Eduardo Santos, contador,
inscrito no CPF sob o n° 152.725.378-31 e no RG sob o n° 26.496.276-X,
domiciliado na sede da Requerente, na Rua Alexandre Dumas, n° 2051, São
Paulo/SP, podendo pode ser contatado no telefone (11) 5188-4345 e no e-mail:
carlos.santos@accenture.com.
Inobstante a argumentação apresentada, a DRJ considerou apenas parcialmente
procedente a manifestação para reconhecer direito creditório adicional de R$ R$ 9.403.616,92,
que somado ao valor reconhecido pela DRJ alcançou a monta de R$ 13.711.162,81, remanescendo
em litígio a importância de R$ 4.566.912,90.
Cientificada do acórdão da DRJ em 26/04/2017 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 7.676), a Recorrente apresentou em 25/05/2017 (Termo de Análise de Solicitação
de Juntada, fl. 7.678) o recurso voluntário de fls. 7.680 a 7.694.
Por meio do apelo, a Recorrente informa a juntada de novos documentos que
seriam suficientes para comprovação do direito creditório vindicado assim discriminados:
26. Na tabela abaixo, a Recorrente indica quais documentos novos foram obtidos
após apresentação da Manifestação de Inconformidade e que serão apresentados
no Recurso Voluntário: (1) Tradução juramentada dos certificados apresentados
na Manifestação de Inconformidade; e/ou (H) Documentos do órgão arrecadador
que demonstra a retenção de tributos no país; bem como (iii)Demonstra por meio
da "Planilha Suporte" a taxa de câmbio utilizada para apuração do crédito de
alguns países. Confira-se:
[...]
Sustenta ainda os direitos creditórios relacionados com a Argentina, Índia,
Venezuela, Portugal, México, Equador, Turquia e Peru estão amparados por tratados
internacionais firmados pelo Brasil, de modo que independem da apresentação de documentos
comprobatórios
Fl. 8374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961566/2015-90
10
38. Nenhum dos tratados firmados pelo Brasil exigem a comprovação da retenção
na fonte por meio de certificado emitido pelo órgão arrecadador local. Assim, a
comprovação da retenção ocorrida no país de fonte do rendimento pode se dar
por qualquer meio de prova admitido em Direito, sob pena de violação dos
referidos tratados que, frise-se, não impõem qualquer exigência formal em
relação à documentação probatória.Afirma que o art. 16, § 2o, inciso II da Lei no
9.430/1996 dispensa a apresentação de comprovante de circularização quando
restar comprovado que o país estrangeiro exige o pagamento do imposto de
renda sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital.
Informa que outros documentos serão apresentados posteriormente ao recurso
voluntário.
Alega que o art. 16, § 2o, inciso II da Lei no 9.430/1996 dispensa a apresentação de
documentos de arrecadação reconhecido pelo órgão arrecadador.
Finaliza seu recurso com a seguinte conclusão e pedidos:
V. CONCLUSÃO E O PEDIDO
47. Diante do exposto, a Recorrente pleiteia seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao
seu Recurso Voluntário reformando-se o V. Acórdão recorrido para que sejam
integralmente homologados os PER/DCOMPs apresentados, tendo em vista a
comprovação da existência e regularidade créditos de Imposto de Renda retido no
Exterior, com o consequente arquivamento do processo administrativo.
48. A Recorrente protesta pela juntada posterior de documentos que possam
ainda se fazer necessários, nos termos do artigo 16, § 4.0, alínea "a" do Decreto
70.235/72, bem como do princípio da verdade material que orienta o processo
administrativo fiscal.
49. Ademais, enquanto não houver julgamento final desse Processo
Administrativo, a Recorrente pleiteia que os débitos em apreço não obstem a
expedição de CND conjunta da Receita Federal do Brasil / Procuradoria da
Fazenda Nacional (artigos 151, inciso III, do CTN e artigo 74, § 11o, da Lei n.o
9.430/96, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.o 10.833/2003) e
permaneçam suspensos.
50. Muito embora a Recorrente esteja convicta de que os documentos e
informações apresentados são suficientes para comprovar seu direito à utilização
dos créditos pleiteados, caso remanesça dúvida razoável em relação a essa
possibilidade, a Recorrente pleiteia que o presente julgamento seja convertido em
diligência.
51. Por fim, a Recorrente reitera seu pedido de realização de sustentação oral
perante este E. CARF, nos termos do artigo 58 do Regimento Interno deste
Conselho.Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua
relatoria.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
Fl. 8375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961566/2015-90
11
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – MÉRITO
Trata-se de pedido de restituição cumulado com declaração de compensação
(PER/DCOMP) tendo como alegado direito creditório saldo negativo do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2010 no valor de R$ 9.164.446,68.
A unidade de origem da Receita Federal do Brasil (RFB) não homologou as
compensações declaradas sob o fundamento de inexistência de saldo negativo no período. O
despacho decisório que denegou o pleito apresentou a seguinte indicação dos valores
componentes do direito creditório:

O acórdão recorrido considerou a manifestação julgada parcialmente procedente
para reconhecer, como componentes do direito creditório, a integralidade dos valores relativos a
estimativas compensadas não reconhecidos pela DRF e parte do IRRF do exterior, conforme
demonstrativo abaixo:

Na atual fase processual, remanesce em litígio a importância de R$ 4.566.912,90
relativo ao imposto de renda pago no exterior, valor resultante da diferença entre o total
informado a este título no PER/DCOMP (R$ 6.483.596,45) e a importância reconhecida pela DRJ.
Fl. 8376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961566/2015-90
12
A Recorrente, por meio do apelo, sustenta que, os documentos juntados após o
acórdão de manifestação de inconformidade devem ser conhecidos, posto que comprobatórios do
direito creditório vindicado.
Afirma que estão no rol dos documentos comprovantes de pagamento de imposto
efetuados nos seguintes países: Argentina, Índia, Guatemala, República Dominicana, México,
Equador, Honduras, Peru, Turquia, Venezuela, Indonésia e Singapura.
Compulsando-se os autos, constata-se que a Recorrente apresentou após prolação
do acórdão recorrido um rol de documentos, supostamente comprobatórios do direito vindicado.
Para tanto, não indicou por qual razão, dentre as relacionadas no art. 16, § 4o do Decreto no
70.235, teria deixado de apresentá-los com a impugnação.
Este relator tem reiteradas decisões privilegiando o princípio da verdade material
de modo a admitir a produção extemporânea de prova documental. O caso dos presentes autos,
contudo, mereceria, a bem da verdade, o desconhecimento das provas acostadas tardiamente,
tanto pela falta de justificativa para sua apresentação extemporânea, como pela forma em si
como foram apresentados.
Veja-se que a Recorrente apresentou um “calhamaço” de supostos documentos,
com mínima concatenação entre eles e a peça recursal. Juntou documentos repetidos, muitos dos
quais sem tradução juramentada ou sem convalidação pelo órgão arrecadador do país de origem,
menos ainda visados pelo consulado brasileiro.
Em suma, um rol de “documentos” imprestáveis a servir de prova ao direito
vindicado, conforme planilha abaixo com os resumos dos achados deste relator:

Veja-se que absolutamente nada do apresentado comprova o direito creditório
vindicado. Sempre há ao menos um vício que impede a comprovação do alegado valor de IR pago
no exterior. Nuns casos, falta tradução, noutros consularização, outros documentos sequer são
relacionados à empresa recorrente, alguns de anos-calendário diversos do discutido nos autos.
Enfim, de tudo, nada se presta a comprovar o que reivindicado.
Este Conselho, reiteradamente, tem decidido que o documento redigido em língua
estrangeira possui força probatória quando vertido para o idioma pátrio. Ilustra este
entendimento o acórdão no 9101-003.345, assim ementado, no que respeita à matéria:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
País
Fls.
Objeto
Situação
Observação
Argentina
7.733 a 7.789 Tradução ou documentos de arrecadação
Não comprovam
Índia
7.791 a 7.802 Tradução ou documentos de arrecadação
Não comprovam
Guatelama
7804 a 7.839 Tradução ou documentos de arrecadação
Não comprovam
Rep. Dominicana
7.841 a 7.857 Tradução e apostilamento
Conferir conversão Não consta na planilha apresentada
México
7.859 a 7.996 Tradução
Não comprovam
Venezuela
7.998 a 8.021 Tradução
Não comprovam
Equador
8.023 a 8.038 Tradução
Não comprovam
Documentos da Accenture Participations B.V.
Honduras
8.040 a 8.046 Tradução
Não comprovam
Sem indentificar o período da retenção.
Peru
8.048 a 8.057 Tradução
Não comprovam
Documentos da Accenture Participations B.V.
Turquia
8.059 a 8.061 Tradução
Não comprovam
Documentos do ano 2009
Indonésia
8.063 e 8.064 Sem tradução juramentada
Não comprovam
Documentos de fls. 8.279 e seguintes não estão suportados pelos originais, nem consularização
El Salvador
8.066 a 8.072 Tradução
Não comprovam
e-mail como pretenso comprovante de pagamento de IR
Paraguai
8.074 a 8.091 Tradução
Não comprovam
Documento fiscal com retenção de IVA
Cingapura
8.312 a
Tradução
Não comprovam
Documentos a partir de 2009 da Accenture Automação
Fl. 8377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961566/2015-90
13
PROVA. DOCUMENTO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA.
Admite-se, para fins de prova, o documento em língua estrangeira, desde que
vertido em vernáculo, por tradutor juramentado, e oficialmente registrado em
cartório, junto com a tradução.
[...]
No mesmo sentido, decisão unânime consolidada no acórdão no 1301-006.695,
relatado pelo Conselheiro Iágaro Jung Martins em 17/10/2023 e assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2013
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, Súmula
CARF no 177.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. REQUISITOS PARA DEDUÇÃO.
O pagamento de imposto de renda efetuado no exterior apenas pode ser utilizado
para compensação do imposto devido no Brasil ou com a CSLL, caso reconhecido
o respectivo documento pelo órgão arrecadador do país estrangeiro e pela
representação diplomática brasileira, respeitados os Acordos, Tratados e
Convenções Internacionais, e se restar comprovado que o imposto incidiu sobre
lucros, rendimentos ou ganhos de capital, mediante apresentação da legislação
do país de origem do rendimento (art. 26 da Lei 9.249, de 1995).
DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. TRADUÇÃO JURAMENTADA.
Documentos em língua estrangeira devem estar traduzidos por tradutor
juramentado para terem sua validade reconhecida no processo administrativo.
[...]
Pelo exposto, e considerando a imprescindibilidade da tradução juramentada para
emprestar validade probatória aos documentos redigidos em idioma estrangeiro, impõe-se o
desprovimento do recurso voluntário em relação às retenções de IR sofridas no exterior.
Ademais, não há como acolher sua pretensão de dispensa de apresentação de
documentos relacionados aos países com os quais o Brasil possui tratado internacional visando
evitar a bitributação.
O Código Tributário Nacional permite à administração tributária autorizar a
compensação com fundamento em direito creditório líquido e certo:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
Fl. 8378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961566/2015-90
14
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010).
O ônus probatório, no caso dos pedidos de compensação, é exclusivo da pessoa
interessada, que motivou a instauração do procedimento administrativo visando repetição de
indébito e, por conseguinte, amoldou-se à previsão do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil
(CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A mera alegação, desacompanhada de provas, não favorece o interesse da
Recorrida, de modo que não se vislumbra causa para reformar o acórdão recorrido quanto ao
imposto de renda pago no exterior.
3 – CONCLUSÕES
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 8379
DF CARF MF
Original